Tribunal: TJSP
Processo: 2279411-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279411-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, é agravado WR BERGAMO PARK LTDA - ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2279411-16.2019.8.26.0000/50000
2
AGRAVO INTERNO No 2279411-16.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - 10a Vara Cível
AGRAVANTE: ALL PARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADO: WR BERGAMO PARK LTDA. ME. (NÃO CITADO)
V O T O No 39912
Agravo interno. Decisão monocrática
que negou a antecipação de tutela recursal, voltada ao
imediato despejo da parte contrária. Julgamento
meritório do agravo de instrumento. Pedido recursal
prejudicado. Proposta de não conhecimento do agravo
interno.
1. Agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fl. 45 deste Relator que determinou o processamento do
agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo, porque ausente
verossimilhança necessária para concessão da tutela antecipada
recursal. Insiste a agravante no imediato despejo da parte contrária.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Por ocasião do julgamento de mérito do agravo
de instrumento que deu azo ao presente recurso, resta prejudicado o
pedido, ora não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2279411-16.2019.8.26.0000/50000
3
3.
Pelo
exposto,
a
proposta
é
pelo
não
conhecimento do agravo interno.
SOARES LEVADA
Relator